Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022964-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CLAUDIO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 499.765.591-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DESMATAMENTO –
NÃO COMPROVAÇÃO – ÁREA ATINGIDA POR INCÊNDIO DE GRANDE PROPORÇÃO – PERÍCIA REALIZADA EM PROCESSO DA JUSTIÇA FEDERAL
–
AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO DA SEMA/MT –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

O conjunto probatório constante dos autos de origem
, em especial a perícia realizada em processo da Justiça Federal,
demonstra que a área onde ocorreu o suposto desmatamento
foi, na verdade, atingida por incêndio de grande proporção, o que afasta a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração e do termo de embargos, lavrados pela SEMA/MT.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o concedeu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido, concedeu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220441157.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que os documentos colacionados aos autos comprovam que Auto de Infração n. 220431535 e o Termo de Embargo n. 220441157 foram lavrados durante a análise técnica do CAR MT n. 89918/2017, da propriedade rural pertencente ao Recorrido, denominada de Fazenda São José, na qual se constatou o desmate ilegal de 6,3010 hectares de Área de Uso Alternativo.

Enfatiza que o laudo pericial judicial, realizado pelo IBAMA, nos autos do processo n. 1004775-67.2019.4.01.3603, não se presta para comprovar que o perímetro embargado se encontrava com vegetação em avançado estágio de regeneração, porque tal documento se refere à área de 2.344,66 hectares e a Fazenda São José possui área total de 3.501,4121 hectares.

Narra que o Termo de Embargo do IBAMA foi realizado nas coordenadas geográficas 11º10'26”S/55º38'13”W, divergindo, portanto, das coordenadas geográficas do Termo de Embargo/Interdição n. 220441157, emitido pela SEMA/MT que aponta as coordenadas da área desmatada 11º10'45,005”S/55º38'34,187”W; logo, não serve para desconstituir os documentos emitidos pelo órgão ambiental.

Aduz que, embora o Agravado tenha retificado o CAR, este ainda não foi validado e que o laudo técnico foi elaborado de forma unilateral, não sendo apto a desconstituir o AI e TE.

Defende que os atos administrativos têm presunção de legitimidade e veracidade e o Recorrido não produziu provas para afastá-la.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 150853697, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 153077684, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Agravo (id. 155722158, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário, proposta pelo Recorrido, concedeu o pedido de tutela de urgência
postulada.

Denota-se dos autos de origem que Cláudio Carvalho de Freitas propôs a Ação
de Procedimento Ordinário, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ser proprietário de um imóvel rural, denominado Fazenda São José, localizado no Município de Itaúba-MT e que a área de 6,3010 hectares foi autuada e embargada indevidamente pela SEMA/MT.

Salientou, na inicial, que a área de vegetação nativa foi atingida, no ano de 2017, por queimada de grande proporção, de origem desconhecida que, inclusive, motivou o embargo de toda a propriedade pelo IBAMA.

Informou que a área de 6,3010 hectares, por erro no cadastro no CAR MT n. 89918/2017, foi inserida como AUAS, mas que, na verdade, se trata de vegetação nativa regenerada, ensejando a retificação do cadastro.

Defendeu que não houve desmatamento a corte raso na sua propriedade, conforme comprova o laudo técnico, elaborado pelo Engenheiro Florestal Anderson Louback Correa, CREA n. 121.383.392-2 e a perícia judicial, realizada no processo n. 1004775-67.2019.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal de Sinop/MT.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão do Termo de Embargo n. 220441157 e a retirada da sanção da base de embargos, mantida pela SEMA/MT.

O Magistrado singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”
,
DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO Nº 220441157 e, a RETIRADA da SANÇÃO da BASE de EMBARGOS mantida pelo Órgão Ambiental Estadual, até o julgamento de mérito. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravado.

Da análise do caderno processual, entendo que os requisitos legais exigidos foram preenchidos, já que
o laudo pericial, emitido pela Engenheira Florestal, Adriane Sander Hrycyk, CREA-MT n. 121.000.773-8, perita nomeada nos autos do Processo n. 1004775-67.2019.4.01.3603, em trâmite na Justiça Federal de Sinop/MT, confirma que a propriedade do Recorrido – Fazenda São José –, no ano de 2017, foi atingida por um incêndio de grande proporção, iniciado fora dos limites do referido imóvel, atingindo toda a vegetação nativa ali existente.

Ademais, a perita judicial atesta que, realizada a vistoria
in loco
, constatou que, depois da queimada, não houve nenhuma intervenção antrópica e nem alteração do uso do solo no interior da Fazenda São José, bem assim que a vegetação nativa encontrava-se em processo de regeneração natural.

No laudo pericial, assim ficou consignado:

Mapa 25 – Mostra todos os focos detectados pelo sistema de queimada do INPE no período entre os dias 03 e 16/09/2017, relacionados ao incêndio que atingiu a FAZENDA SÃO JOSÉ no ano 2017. No total, o sistema de observação de queimadas do INPE detectou 61 focos de calor sobre a FAZENDA SÃO JOSÉ e 08 no seu entorno. Pela dinâmica demonstrada, resumida nesta figura, o fogo iniciou fora dos limites da FAZENDA SÃO JOSÉ, ao oriente, e se propagou em sua direção.

(...).

Mapa 26 – Com imagem de satélite do dia 11/09/2018. Mostra a área da FAZENDA SÃO JOSÉ quase um ano após o incêndio. Mostra que após o incêndio não houve nenhuma interferência antrópica na área embargada e em nenhuma área atingida pela passagem do fogo. Onde era vegetação nativa, a mata manteve-se em processo de recuperação natural.

Mapa 27 – Com imagem de satélite do dia 13/09/2019. Mostra a área da FAZENDA SÃO JOSÉ quase dois anos após o incêndio. Mostra que após o incêndio não houve nenhuma interferência antrópica na área embargada e em nenhuma área atingida pela passagem do fogo. Onde era vegetação nativa, a mata manteve-se em processo de recuperação natural.

Mapa 28 – Com imagem de satélite do dia 21/07/2020. Mostra a área da FAZENDA SÃO JOSÉ quase três anos após o incêndio. Mostra que após o incêndio não houve nenhuma interferência antrópica na área embargada e em nenhuma área atingida pela passagem do fogo. Onde era vegetação nativa, a mata manteve-se em processo de recuperação natural.

Mapa 29 – Com imagem de satélite do dia 28/08/2021. Mostra a área da FAZENDA SÃO JOSÉ quase quatro anos após o incêndio. Mostra que após o incêndio não houve nenhuma interferência antrópica na área embargada e em nenhuma área atingida pela passagem do fogo. Onde era vegetação nativa, a mata manteve-se em processo de recuperação natural.

Por meio de vistoria de campo, constatou-se que a área embargada no interior da FAZENDA SÃO JOSÉ encontra-se revestida pela vegetação nativa, em processo de restauração natural, ratificando o que foi analisado por meio de análise de imagens de satélites.

Após ter sofrido o incêndio no ano 2017, referida área não sofreu nenhuma alteração do uso do solo, ratificando o que foi analisado por meio de análise de imagens de satélites.

Nota-se que as imagens de satélite mostram que a área embargada pelo IBAMA (2.311,66h), após o incêndio, encontrava-se revestida de vegetação nativa em processo de regeneração natural e que tal situação foi confirmada na vistoria de campo.

A vistoria, realizada pela perita ocorreu em
20/07/2021
e o Auto de Infração n. 220431535, lavrado pela SEMA/MT, informa que o desmatamento a corte raso aconteceu no ano de 2021 (id. 95429472, pág. 02 – autos de origem).

Com efeito, se a perícia judicial, realizada em outro processo, afirma que a
imagem de satélite do dia
28/08/2021
confirma que após o incêndio, não houve nenhuma interferência antrópica, na a área da Fazenda São José e que tal informação foi constatada na vistoria no local, é certo que a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, lavrados pela SEMA/MT, foi afastada.

Não há desconsiderar que a perita judicial, ao responder os quesitos das partes, atestou que, depois do incêndio de 2017, não houve supressão de vegetação nativa, não somente na área de embargo do IBAMA, mas em qualquer outro local da Fazenda São José. Veja-se:

Quesito 10) Após a passagem do incêndio, ocorreu alguma supressão vegetal (corte raso) na referida área de reserva legal atingida e objeto do embargo?

Resposta:
Por meio de análise de imagens de satélite e por observação em vistoria local, não foi observada supressão de vegetação nativa
no poligonal objeto do embargo e
em numa outra área da FAZENDA SÃO JOSÉ
. (Destaquei).

Nessa quadra, penso que a alegação de que o
laudo pericial judicial, realizado pelo IBAMA, nos autos do processo n. 1004775-67.2019.4.01.3603, não se presta para comprovar as alegações do Recorrido, não merece acolhimento, porque a perita é clara ao afirmar que não houve supressão de vegetação nativa em toda a área da Fazenda São José.

Além disso, o Laudo de Contestação, elaborado a pedido do Recorrido, pelo Engenheiro Florestal, Anderson Louback Correa, informa que não houve desmatamento a corte raso, na Fazenda São José, objeto de embargo pela SEMA/MT, mas sim, que a área foi atingida por grande incêndio, no ano de 2017, bem assim que a área está em recuperação,
in verbis
:

A VISTORIA “IN LOCO” CONSTATOU QUE NÃO HOUVE CORTE RASO NO PERÍMETRO DE 6,3010 hectares, que foi autuado e embargado pela SEMA com a alegação do referido passivo ambiental. O relatório fotográfico deixará evidente que a floresta existente no local é composta por vegetação primaria (regeneração), tendo em vista que a vegetação original sofreu dano muito severo proveniente de fogo, como já demonstrado anteriormente tal dano teve origem no incêndio florestal de grandes proporções que atingiu a região no ano de 2017.

Como será demonstrado no relatório fotográfico, a quantidade de indivíduos presentes na área, o diâmetro e altura desses indivíduos, bem como a quantidade de espécies florestais presentes no local, são características de uma área que está em recuperação sem perturbação a vários anos.

Vê-se, portanto, que o conjunto probatório constante da ação de base, de fato, demonstra o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 300, do CPC.

Registro que o fato de as coordenadas geográficas do embargo realizado pelo IBAMA serem diferentes daquele lavrado pela SEMA/MT não obsta a concessão do pedido de tutela de urgência, postulada na ação de base, porque a restrição imposta pelo órgão ambiental federal aparentemente abrange toda a área da Fazenda São José, de propriedade do Agravado.

Nessa esteira,
a esta questão certamente será resolvida com
a devida instrução processual,
com a realização das provas pertinentes.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade do direito invocado pel
o
Recorrid
o
ficou devidamente demonstrado, bem assim a possibilidade da ocorrência do
perigo de dano, visto que está impossibilitado de utilizar o imóvel rural, além de sofrer os efeitos da repercussão negativa do embargo.

Dessarte, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023